Tribunal: STF
Processo: HC 146467
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Súmula 691/STF. Inadequação da via eleita. Concessão da ordem de ofício. Impossibilidade. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.